Tribunal: TJSP
Processo: 1008379-26.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização. Falta de comprovação do nexo causal entre o dano causado ao segurado e o serviço prestado pela concessionária. Responsabilidade civil não configurada.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse serviço, a seguradora deve

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização. Falta de comprovação do nexo causal entre o dano causado ao segurado e o serviço prestado pela concessionária. Responsabilidade civil não configurada.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação do evento (data e hora do sinistro) ou disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas, para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual foi o caminho percorrido pela corrente elétrica. Não tendo se desincumbido daquele ônus, a improcedência da pretensão formulada na inicial é medida que se impõe.
Apelação não provida.